Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703185-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: P. R. F. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO. CABIMENTO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Atendo-se aos fatos alegados pela parte autora e ao conjunto probatório formado dos autos, é necessário reconhecer que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade e a regularidade dos reajustes aplicados ao contrato do apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A apelada não esclareceu, de forma clara e objetiva, como foram calculados os reajustes que incidiram sobre o seguro de saúde coletivo contratado pelo apelante nem foi capaz de justificar a divergência entre os percentuais de aumento indicados pelo autor na petição inicial e aqueles supostamente aplicados pela apelada, indicados na contestação. Ante a ausência de comprovação de regularidade dos reajustes aplicados pela apelada e da inexistência de outro parâmetro objetivo e adequado, é possível, excepcionalmente, determinar a revisão das mensalidades adimplidas pelo autor e a aplicação dos índices de reajuste anual aprovados pela ANS para os contratos individuais. Precedentes deste Tribunal. Como consequência da readequação do reajuste das parcelas do prêmio, a restituição dos valores pagos a maior pelo apelante é medida que se impõe. A frustração experimentada diante do descumprimento de uma obrigação contratual, embora cause aborrecimentos e contratempos, como regra, não configura dano moral. A parte recorrente aponta violação aos artigos 39, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade dos índices de reajuste pactuados. Aduz que somente os seguros individuais e familiares devem ter suas mensalidades reajustadas com base em índice previamente fixado pela ANS. Defende a necessidade de reabertura da fase de instrução, para que lhe seja facultado demonstrar por meio de perícia atuarial a correição dos reajustes. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010